Tribunal: TJDFT
Processo: 0749485-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 455/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de cobranças consideradas indevidas, relativas a contrato de plano de saúde cancelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da cobrança de multa em decorrência da rescisão de contrato de plano de saúde sem o cumprimento de aviso prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa ANS no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para o rompimento de contrato de plano de saúde.
4. A referida revogação decorreu de decisão judicial que declarou a nulidade da previsão normativa, tornando inválidas as disposições contratuais embasadas nela e impedindo a aplicação de multa ao consumidor que rescindisse o contrato sem observar o prazo de aviso.
5. A cobrança realizada pela agravante se funda em cláusula contratual nula e se revela abusiva, não podendo ser exigida do consumidor.
6. A multa processual imposta tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de fazer e foi fixada em montante razoável, compatível com a sua finalidade coercitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 455/2020; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839751, 07370435220238070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1820027, 07083258520238070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.

(Ive)